Tribunal: TJSP
Processo: 1031437-75.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
DANO MORAL – Extravio de bagagem – Agravo que excede o mero dissabor - Indenização majorada de R$-3.000,00 (três mil reais) para R$-5.000,00 (cinco mil reais) para cada passageiro – Hipótese que não se enquadra no RE 636.331/RJ – Precedentes desta C. Câmara.
SUCUMBÊNCIA – Condenação da requerida ao pagamento de indenização em valor inferior ao postulado – Fato que não resulta em

Ementa:
DANO MORAL – Extravio de bagagem – Agravo que excede o mero dissabor - Indenização majorada de R$-3.000,00 (três mil reais) para R$-5.000,00 (cinco mil reais) para cada passageiro – Hipótese que não se enquadra no RE 636.331/RJ – Precedentes desta C. Câmara.
SUCUMBÊNCIA – Condenação da requerida ao pagamento de indenização em valor inferior ao postulado – Fato que não resulta em sucumbência recíproca – Inteligência da Súmula no 326 do C. Superior Tribunal de Justiça - Sentença reformada, em parte – Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566313
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031437-75.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SONIA
APARECIDA GARCIA MATRICARDI e DOUGLAS APARECIDO MATRICARDI, é
apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031437-75.2019.8.26.0002 -Voto no 42567
2
VOTO No: 42567
APEL.No: 1031437-75.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo 12a VC F REG SANTO AMARO
APTES. : SONIA APARECIDA GARCIA MATRICARDI E DOUGLAS
APARECIDO MATRICARDI
APDO. : TAM - LINHAS AÉREAS S/A
DANO MORAL Extravio de bagagem Agravo que excede o
mero dissabor - Indenização majorada de R$-3.000,00 (três mil
reais) para R$-5.000,00 (cinco mil reais) para cada passageiro
Hipótese que não se enquadra no RE 636.331/RJ Precedentes
desta C. Câmara.
SUCUMBÊNCIA Condenação da requerida ao pagamento de
indenização em valor inferior ao postulado Fato que não resulta
em sucumbência recíproca Inteligência da Súmula no 326 do C.
Superior Tribunal de Justiça - Sentença reformada, em parte
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de apelação tirada contra r. sentença - proferida pelo MM.
Juiz de Direito Dr. Théo Assuar Gragnano - que julgou parcialmente procedente ação dita
“indenizatória com fulcro nos art. 186, 734, 927 do código civil c/c art. 14 do código de
defesa do consumidor” relativa a extravio de bagagem em transporte aéreo para condenar a
companhia aérea ré a pagar indenização por dano moral no valor de R$-3.000,00 (três mil
reais) para cada autor, monetariamente corrigidos desde a publicação e acrescidos de juros
de mora de 1% ao mês desde a citação.
Sustentam os apelantes (autores) que o “quantum” indenizatório é
apoucado, comportando majoração para, no mínimo, R$-6.000,00 (seis mil reais) por
passageiro, que deve ser aplicado o CDC no caso concreto e que não há falar em
sucumbência recíproca.
O apelado, em resposta, bate-se pela manutenção da r. decisão.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
Têm razão em parte os apelantes.
Anote-se, de pronto, que não há dúvida quanto à aplicação da
Convenção de Montreal àqueles casos envolvendo transporte aéreo internacional de
pessoas e de cargas.
Tal, todavia, não significa a inaplicabilidade das demais normas que
disciplinam a matéria, mas apenas a prevalência da primeira em caso de eventual conflito.
Ora, como se tira da leitura do item 2 do art. 17 da Convenção de
Montreal, internalizada pelo Decreto no 5.910/2006, “O transportador é responsável pelo
dano causado em caso de destruição, perda ou avaria da bagagem registrada, no caso
em que a destruição, perda ou avaria haja ocorrido a bordo da aeronave ou durante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031437-75.2019.8.26.0002 -Voto no 42567
3
qualquer período em que a bagagem registrada se encontre sob a custódia do
transportador. Não obstante, o transportador não será responsável na medida em que
o dano se deva à natureza, a um defeito ou a um vício próprio da bagagem. No caso
da bagagem não registrada, incluindo os objetos pessoais, o transportador é
responsável, se o dano se deve a sua culpa ou a de seus prepostos”.
Trata-se, então, de norma que prevê a responsabilidade objetiva do
transportador, admitindo como excludentes a culpa exclusiva da vítima (“o transportador
não será responsável na medida em que o dano se deva à natureza, a um defeito ou a
um vício próprio da bagagem”).
Disciplina semelhante se encontra no art. 19, segundo o qual “O
transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de
passageiros, bagagem ou carga”, afastando-se a responsabilidade em caso de
demonstração de “que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram
razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a
outros, adotar tais medidas” ou se demonstrada a culpa exclusiva da vítima (art. 20 da
mesma Convenção).
Assim, em princípio, não há divergência entre tais normas e aquelas
estabelecidas no art. 14 do Cód. de Defesa do Consumidor (“O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço...”) e no art.
734 do Cód. Civil (“o transportador responde pelos danos causados às pessoas
transportadas e suas bagagens...”).
Em resumo, a responsabilidade do prestador de serviços pelo
transporte de pessoas e suas bagagens é objetiva.
Prosseguindo, a verdade é que, embora o E. Supremo Tribunal
Federal, no RE 636.331/RJ, em regime de recurso repetitivo, tenha definido que “Nos
termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência
em relação ao Código de Defesa do Consumidor”, não é menos certo que nesse mesmo
v. aresto observou que “É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção
de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às
condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos
internacionais” (RE 636331, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado em 25/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017
PUBLIC 13-11-2017).
Trata-se de entendimento que vem sendo seguido por este C.
Tribunal de Justiça, conforme se pode ver na AP 4002815-53.2013.8.26.0451, Rel. Em.
Des. SERGIO GOMES, desta C. 37a Câmara de Direito Privado, em cujo v. aresto se
podem ver diversos outros precedentes.
Por outro lado, ainda que se aplique referida Convenção, a previsão
contida em seu art. 29 afasta apenas aquela “indenização punitiva, exemplar ou de
qualquer natureza que não seja compensatória”, no que não se insere a indenização por
dano moral, que, como é sabido, segue também aquela regra do art. 944 do Cód. Civil, isto
é, “mede-se pela extensão do dano”.
Ora, inexistindo controvérsia quanto ao extravio da bagagem dos
apelantes, é inegável que tal dissabor ultrapassa o simples desconforto, tanto mais por se
tratar de bagagem a ser utilizada por dias em viagem internacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031437-75.2019.8.26.0002 -Voto no 42567
4
É agravo, de resto, cuja existência se constata por si só, “ipso facto”,
sem necessidade alguma de demonstração.
Observe-se, quanto a isso, que o dano moral decorre diretamente da
violação do direito da vítima quando essa excede “a naturalidade dos fatos da vida,
causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige” (REsp
599.538/MA, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em
04.03.2004, DJ 06.09.2004 p. 268).
Nesse sentido, destaca-se, ainda, que “A concepção atual da
doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do dano
moral opera-se por força do simples fato da violação (“danum in re ipsa”). Verificado
o evento danoso surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da
prova do prejuízo, se presentes os pressupostos legais para que haja responsabilidade
civil (nexo de causalidade e culpa)” (REsp 23575/DF, Rel. Ministro CESAR ASFOR
ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 09.06.1997, DJ 01.09.1997 p. 40838).
No que se refere ao “quantum” da indenização por dano moral,
assinala-se que deve se ter presente a moderação recomendada na doutrina e na
jurisprudência, tanto para que se evite enriquecimento indevido de uma parte em
detrimento de outra como, ainda, para que se observem os limites geralmente aceitos em
casos análogos, de modo a que se chegue a um valor que, compensando a dor moral
sofrida, contenha componente de punição e desestímulo, sem excesso nem aviltamento.
Mais ainda, “deve o juiz: 1) punir pecuniariamente o infrator,
pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; 2) por
nas mãos do ofendido uma soma, que não é o pretium doloris, porém o meio de
oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação...ou seja um bem estar psíquico
compensatório do mal sofrido, numa espécie de substituição da tristeza pela
alegria...” (CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, “Direito Civil”, Vol. II, no 176).
No caso, e levando-se em conta tais parâmetros e circunstâncias, e
particularmente a necessidade de aquisição de roupas e itens de higiene em país
estrangeiro, durante viagem de férias, tem-se que o valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais)
para cada passageiro, representa montante mais adequado e suficiente como justo lenitivo,
sem excesso nem aviltamento, além de compatível com precedentes desta C. Corte (APs
1025670-45.2018.8.26.0405, 1112784-64.2018.8.26.0100, 1040046-15.2017.8.26.0100,
entre muitos outros).
Por outro lado, no que toca aos honorários advocatícios, a verdade é
que “objetivando-se a reparação por danos morais, só fixado o 'quantum' se
procedente a ação, ao final, lícita a estimativa feita pelo autor, posto que de caráter
provisório, podendo ser modificada quando da prolação da decisão de mérito” (JTJ
203/241).
Isto quer dizer que, realmente, em casos como este, de pedido de
indenização por alegados danos morais, o valor atribuído à causa não produz reflexo
algum, uma vez depender de arbitramento na sentença caso, em hipótese, a ação venha a
ser julgada procedente e que será a base também para imposição de condenação em
honorários advocatícios.
Diante disso, pouco importa que se tenha postulado indenização
maior do que a que, em hipótese, vier a ser concedida: sempre remanesce para o
interessado o direito de pleitear o que lhe parecer conveniente e a parte contrária o de a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031437-75.2019.8.26.0002 -Voto no 42567
5
ver diminuída - até final decisão.
Não foi por outro motivo, aliás, que o C. Superior Tribunal de
Justiça acabou temperando as exigências legais quanto aos pressupostos para interposição
de recursos especiais em casos como este, sempre com o objetivo de afastar qualquer
conotação de irrecorribilidade.
A propósito: “A orientação desta Turma é no sentido de que, em
ações indenizatórias, o montante pleiteado na petição inicial da lide é meramente
estimativo, não constituindo paradigma para, com base nele, ser fixada a
sucumbência, nem, tampouco, para servir de marco para medir a expressão da
vitória ou da derrota das partes.” (v. ac. da C. Quarta Turma do C. Superior Tribunal de
Justiça no RE no 261.168
2000.0053457-9, DJ 15.10.2001, Rel. Min. ALDIR
PASSARINHO JÚNIOR, “in” JTACSP-LEX-192/778).
Mais ainda, e do mesmo v. aresto: “pela multiplicidade de
hipóteses em que pode ocorrer a ofensa moral, como da excelente passagem
doutrinária acima reproduzida, aliada à natural dificuldade em se mensurar o valor
do dano, entendo que o pedido exordial que se refere a determinado quantitativo
indenizatório é meramente estimativo, não importando em pretensão específica para
fins de parâmetro no que concerne com a condenação final e a fixação da
sucumbência. Não fosse assim, estar-se-ia criando um elemento inibidor à ação, qual
seja, a de constranger o autor a postular valor mais baixo, desproporcional à
angústia, dissabor, humilhação efetivamente suportada, apenas como cautela para
evitar uma sucumbência onerosa, conquanto vencedor na tese fundamental, qual seja
a da procedência do pedido indenizatório.”
De se lembrar, por fim, o teor da recente Súmula no 326 do mesmo
STJ, segundo a qual “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em
montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Nesse contexto, hão de ser considerados os autores vencedores na
maior parcela dos pedidos formulados na inicial embora não na extensão monetária que
pretenderam de forma que a sucumbência deverá ser suportada exclusivamente pela
apelada, afastando-se a condenação em honorários advocatícios imposta em desfavor dos
apelantes na r. sentença.
Feitas essas considerações, mantem-se, no mais, a r. sentença tanto
pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C. Tribunal de
Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”) como,
ainda, pelos aqui adicionados; sem majoração de honorários de advogado, ante o parcial
provimento do recurso.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator